Tribunal: TJMT
Processo: 1015438-71.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015438-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAURICIO DE CARVALHO (PACIENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA –
PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA QUE NÃO FOI ANALISADO EM PRIMEIRO GRAU COMO PRECEITUA O ART. 5º DA RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020-CNJ
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTE EG. TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES
–
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA OU ANTECIPAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME COM BASE NO RISCO DE CONTÁGIO DECORRENTE DA PANDEMIA CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS FORMULADO NA INSTÂNCIA SINGELA
– INOCORRÊNCIA – LAPSOS TEMPORAIS QUE NÃO SÃO FATAIS, TAMPOUCO PEREMPTÓRIOS – DEMORA JUSTIFICADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA, COM EXPOSIÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS - AUMENTO DEMASIADO DE PLEITOS REFERENTES À CONCESSÃO DA PROGRESSÃO ANTECIPADA E/OU PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 QUE VEM SOBRECARREGANDO O PODER JUDICIÁRIO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

O pleito de antecipação da progressão de regime ou submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) com espeque na Recomendação n.º 62/2020 do CNJ não foi submetido à análise do d. magistrado de primeiro grau, a impedir que seja examinado diretamente por este eg. Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

2.

Os interregnos de tempo previstos na legislação processual penal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, que deve interpretar o propalado excesso de prazo à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades que permeiam a hipótese concreta; mormente porque os prazos processuais penais não são fatais, tampouco peremptórios, de modo que eventual elastério na marcha processual pode ser justificado nas vicissitudes do caso concreto, sem que configure ofensa à razoável duração do processo.

3.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito; notadamente diante do aumento significativo na demanda de pleitos referentes à concessão da progressão antecipada de regime e/ou prisão domiciliar aos reeducandos em razão da pandemia do Covid-19, que vem sobrecarregando o d. juízo da 2ª Vara Criminal da Capital/MT.

4.

Constrangimento ilegal não demonstrado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTES:

DR.ª KELLY CRISTINA SILVA AMARAL

DR.ª VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA

PACIENTE:

MAURÍCIO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
por mantê-lo em regime prisional fechado a despeito de inserido no grupo de risco de contágio pela Covid-19
, nos autos do
Processo Executivo de Pena n.º 2000009-52.2019.811.0042 (SEEU)
, em que cumpre a reprimenda de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, decorrente de uma condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
.

As firmatárias do remédio heroico iniciam esclarecendo que o paciente encontra-se segregado na Penitenciária Central do Estado (PCE) desde
07/07/2017
e, em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus, a defesa formulou no dia
26/03/2020
pedido de submissão do reeducando à prisão domiciliar enquanto estiver sob perigo de morte, argumentando, nesse desiderato, que para além de estar
segregado em estabelecimento prisional cuja estrutura impossibilita o isolamento social
recomendado pelos órgãos sanitários, o apenado é
portador de diabetes
e
hipertensão
, o que o
insere no grupo de risco de contaminação da doença
e demonstra uma
maior vulnerabilidade de seu estado de saúde
, mormente porque os agentes prisionais que se sucedem em turnos, justamente em razão de seus ofícios, não estão cumprindo o isolamento social, colocando em risco a saúde dos detentos.

Nesses termos, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, as subscritoras do
writ
sustentam que a despeito de a própria unidade prisional ter relacionado o paciente dentre os reclusos incluídos no grupo de risco de contágio pela Covid-19, e
nada obstante a defesa já tenha pleiteado em juízo a substituição do encarceramento pelo recolhimento domiciliar
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
o pleito seguia sem apreciação pelo magistrado
a quo
, o que, segundo as causídicas, configura coação ilegal por
excesso de prazo
, apta a ensejar a concessão da ordem, inclusive liminarmente.

Com base em tais argumentos, requerem a concessão
in limine

da ordem em favor do paciente, para que seja imediatamente colocado em custódia domiciliar
“com tornozeleira eletrônica”
(sic); e, subsidiariamente, para que seja determinado ao Juízo da Execução Penal que emita pronunciamento acerca do pleito defensivo no prazo improrrogável de 24 (vinte e quatro) horas.
No mérito
, reclamam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ação mandamental veio instruída com a documentação registrada do ID 51596487 ao ID 51596492.

O processo eletrônico veio distribuído à minha relatoria em razão de prevenção gerada pelo Recurso de Apelação Criminal n.º 0018752-41.2017.811.0002.

A tutela de urgência reclamada foi analisada e
indeferida
(ID 52266471) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram capituladas aos autos sob o ID 53223952.

Por meio do parecer encartado no ID 54056982, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

De proêmio,
consigno partilhar do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de que o emprego do
habeas corpus
deve se dar de forma racionalizada, pois essa ação nobre
não pode
e
nem deve
ser banalizada a pretexto, em muitos casos, de pseudonulidades processuais com reflexos no direito de ir e vir.

Com efeito, a ação de dignidade constitucional constitui-se no remédio heroico instituído pelo Poder Constituinte Originário objetivando o resguardo da liberdade individual de qualquer pessoa, tal como previsto no art. 5º, inc. XV, da Carta Magna, sendo cabível tão somente quando houver violação ou ameaça, por ato ilegal ou abuso de poder, ao
jus ambulandi
do sujeito, nos termos do inc. LXVIII do aludido dispositivo constitucional.

Isso quer dizer que o
habeas corpus
é o remédio constitucional voltado ao combate
de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto em sua liberdade de locomoção
. Dessa forma, não se presta a conferir celeridade ao andamento do feito correlato, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau dêem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior, tal como aparentemente pretendem as impetrantes; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito de ir e vir (locomoção) do increpado.

A propósito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que
"O habeas corpus é o instrumento cabível para a tutela da liberdade ambulatorial de qualquer pessoa que se encontre em território nacional, não se prestando a outros fins, ainda que legítimos”
(HC 311.385/SC, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017).

Feitos tais apontamentos, esclareço que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.º 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.º 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da doença COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, inclusive, de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, em especial, daqueles presos que se enquadram no grupo de risco.

Todavia, nos termos dos artigos 4º e 5º da aludida recomendação,
tal reavaliação das prisões provisórias demanda prévia análise pelos magistrados de primeiro grau
, sendo este, inclusive o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se observa nos seguintes precedentes,
verbis
:

“
Quanto à insurgência da Impetrante em relação à concessão de prisão
domiciliar
pelo possível risco de contágio do Paciente, pelo patógeno COVID-19, principalmente, por ser considerado do grupo de risco, conforme as orientações da OMS e da Recomendação n.º 62/2020 do CNJ, verifico que não houve a manifestação do Tribunal de origem sobre a referida alegação. Dessa forma, a análise originária do tema por esta Corte acarretaria indevida
supressã
o de
instância
.
Ilustrativamente: "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO
DOMICILIAR
.
SUPRESSÃ
O DE
INSTÂNCIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. [...] 3. Impossível a análise da prisão
domiciliar
por esta Corte, sob pena de
supressã
o de
instância
, visto que o Tribunal a quo não analisou o tema. 4. Ordem denegada." (HC 486.859/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; sem grifos no original.)”
(STJ - HC: 569303 DF 2020/0076067-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 02/04/2020)

“
Acerca do pedido de prisão
domiciliar
, de pronto, constato que o argumento objeto do pedido de reconsideração - necessidade de prisão
domiciliar
em razão da
pandemia
de Covid-19 - não foi levado à apreciação das instâncias ordinárias, o que impede a sua análise diretamente por esta Corte Superior, sob pena de incidir em indevida
supressã
o de
instância
.
É certo de que já me manifestei em recentes oportunidades que, ante a crise mundial do coronavírus e, especialmente, a iminente gravidade do quadro nacional, intervenções e atitudes mais ousadas são demandadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário, sendo apropriado o exame da manutenção da medida mais gravosa com outro olhar; porém, sempre com ressalva quanto à necessidade inarredável da segregação preventiva, sobretudo nos casos de crimes cometidos com particular violência ou gravidade. Mister ressaltar que o Poder Judiciário não está inerte à realidade do quadro mundial afetado pela
pandemia
de Covid-19, o que se pode inferir da pronta atuação do Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução n. 62/
De qualquer modo, a par do cenário indicado, entendo que as instâncias ordinárias têm maiores condições de analisar a alegada situação de risco frente à nova realidade, por estarem mais próximos da situação carcerária e das medidas adotadas pelas autoridades da área de segurança e de saúde da localidade onde o paciente encontra-se custodiado, o que demonstra que a apreciação do pedido diretamente por esta Corte, tal qual como deduzido na reconsideração, suprimiria da qualificada defesa a ampla discussão em torno da necessidade da prisão
domiciliar
.
2020-CNJ, bem como mediante o olhar atento do Supremo Tribunal Federal, que, em 23/3/2020, solicitou informações aos órgãos competentes acerca das medidas que estão sendo tomadas em cada um dos presídios brasileiros, no bojo do HC n. 143.641, Relator Ministro Ricardo Lewandowski. À vista do exposto, indefiro a liminar.”
(STJ - HC: 573166 RJ 2020/0086763-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 17/04/2020)

Logo, porque na hipótese em apreço o pedido de substituição da clausura por restrições menos drásticas e/ou a submissão do paciente ao regime de prisão domiciliar não foi apreciado pela d. autoridade judiciária de primeiro grau, entendo pela impossibilidade de apreciação do pleito nesta instância superior,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

Lado outro, quanto à demora para análise do pleito defensivo de submissão do reeducando à prisão domiciliar humanitária formulado na instância primitiva que, segundo as causídicas, configuraria excesso de prazo apto a ensejar a concessão da ordem, passo a expor os motivos pelos quais entendo que a pretensão mandamental
não merece prosperar
.

Ressai da prova pré-constituída que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.º 2000009-52.2019.811.0042 (SEEU), no bojo do qual cumpre a reprimenda de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses
de reclusão no regime inicial
fechado
, decorrente de uma condenação pelos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
desde o dia
07/07/2017
.

Em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov2), a i. defesa formulou no dia
26/03/2020
pedido de submissão do recuperando à custódia domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação n.º 62/2020 editada pelo Conselho Nacional de Justiça, ao argumento de que para além de estar segregado em estabelecimento penitenciário superlotado, cuja infraestrutura precária impossibilita o isolamento social necessário à contenção da propagação do vírus; o reeducando seria portador de
hipertensão
e
diabetes
, doenças que revelam uma maior vulnerabilidade de seu estado de saúde e o inserem no grupo de risco de contágio pelo Covid-19, tornando se rigor seu imediato afastamento do ambiente carcerário.

No dia
13/07/2020
aportou aos autos do processo executivo de pena relatório encaminhado pelo sistema penitenciário, no qual consta a informação de que o paciente é portador de hipertensão e diabetes e, por isso, integraria o grupo de risco de contágio do Covid-19.

Sucede que o pedido formulado pela defesa do paciente foi um dentre os
milhares
que foram protocolados por apenados perante o d. Juízo da 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT buscando a substituição do encarceramento pela prisão domiciliar em razão da pandemia do novo coronavírus e, conquanto o feito tenha permanecido sem movimentação por um certo período, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifiquei que no dia
28/07/2020
, o MM. Juiz
a quo
prolatou a seguinte decisão,
in verbis
:

“Vistos etc. Consta à mov. 21.1 pedido formulado pela defesa visando antecipação da progressão de regime ou prisão domiciliar ao recuperando MAURICIO DE CARVALHO, ao argumento de que ele é portador de "HIPERTENSÃO, BACTÉRIA ESTOMACAL E PROBLEMAS CARDÍACOS".
À mov. 23.1 aportou ao feito notícia relativa à condição de portador de diabetes e/ou hipertensão do recuperando, o que indica a necessidade de análise quanto à viabilidade, ou não, de eventual concessão de prisão domiciliar/saída antecipada
.
Todavia, os autos carecem de documentação relativa à atual condição do apenado
. Assim,
DETERMINO que a Unidade Prisional envie, no prazo de 48 horas, cópia do prontuário completo do apenado; com o aporte do documento ao executivo, dê-se vistas ao Ministério Público para que manifeste no prazo de 48 horas, acerca da viabilidade, ou não, de concessão da progressão antecipada ao penitente ou, ainda, o benefício da prisão domiciliar.
Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação ministerial, voltem-me os autos conclusos, com a máxima urgência, em face da urgência que o caro requer, posto que, a Organização Mundial de Saúde (OMS), no dia 11/03/2020, declarou pandemia de Covid-19 - novo Coronavírus, em face das milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção. Não obstante, desde já, ante a impossibilidade, por ora, de concessão da prisão domiciliar/saída antecipada, somada ao fato que se trata de pessoa acometida por doença grave, DETERMINO seja a presente decisão encaminhada à direção da Unidade Prisional, para que promova IMEDIATEMANTE o isolamento do penitente e de todos os recuperandos indicados como pertencentes a grupo de risco. Às URGENTES providências.”
[PEP n.º 2000009-52.2019.811.0042 – SEEU – mov. 24.1]

No dia
29/07/2020
a Direção da unidade penitenciária colacionou aos autos o prontuário médico do reeducando, no qual consta a informação de que foi atendido na Unidade de Saúde no dia
15/07/2020
, oportunidade em que apresentou P.A. de 130x80mmHg e relatou ser hipertenso há aproximadamente 02 anos, com necessidade de uso contínuo dos medicamentos Losartana 50mg e Atenolol 50mg. Nesta ocasião, foram prescritos os aludidos medicamentos, feito o encaminhamento do paciente para o nutricionista e agendada consulta médica, cuja data não foi especificada em sua ficha clínica.

Subsequentemente, no dia
17/08/2020
os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação e,
atualmente aguardam a juntada do aludido parecer ministerial para ulteriores deliberações acerca da viabilidade ou não de concessão da progressão antecipada de regime ou submissão do penitente à custódia em domicílio
.

À vista disso,
não há como acolher a tese defensiva de que o favorecido nessa ordem está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

Por oportuno, não é demais relembrar que

os lapsos temporais previstos na legislação processual penal servem apenas como um parâmetro geral ao julgador, podendo ser mitigados diante das vicissitudes da hipótese concreta, até mesmo porque não são fatais, tampouco peremptórios; de maneira que a constatação acerca de eventual coação ilegal não resulta de um critério meramente aritmético, devendo os interregnos de tempo serem examinados à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Tanto é assim que a jurisprudência pátria há muito orienta-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018)
, o que não se vislumbra na hipótese concreta.

Além do mais, há de se ter em conta que, em razão da pandemia do novo coronavírus,
houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos
, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais,
o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário
, que, atualmente, está funcionando via teletrabalho, uma vez que as portas do Palácio da Justiça e demais unidades judiciárias estão fechadas desde
17/03/2020
, nos termos da Portaria-Conjunta 245, o que justifica certo atraso na prestação jurisdicional.

E embora o Juiz da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/MT esteja atuando da maneira mais diligente possível na condução dos trabalhos relativos às execuções penais – ainda mais na atual situação pandêmica vivenciada – é de conhecimento deste Relator que o magistrado lida diuturnamente com milhares e incessantes pedidos de prisão domiciliar e/ou de progressão antecipada de regime desde a declaração pública de pandemia, a edição da Recomendação n.º 62/2020-CNJ e o início da execução das medidas tendentes à reduzir os riscos epidemiológicos e de disseminação do novo coronavírus no contexto das unidades prisionais, desdobrando-se para examinar todos os pleitos e ainda fiscalizar a execução das providências sanitárias dentro dos estabelecimentos prisionais enquanto Juiz Corregedor dos Presídios, de modo que eventual elastério na apreciação do pleito do paciente, nem de longe, pode ser considerado desproporcional ou desarrazoado.

Em sendo assim, na contramão do que alegam as impetrantes, não encontro motivos concretos para conceder ao beneficiário deste
writ
a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual e justifica certa demora na apreciação dos pedidos formulados perante o magistrado singular, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor do paciente
MAURÍCIO DE CARVALHO
,
mantendo-o, nos autos do
Processo Executivo de Pena
n.º 2000009-52.2019.811.0042 (SEEU), cumprindo a reprimenda de
18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020